Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE COPROPIETÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
2. De acordo com o princípio da Saisine, e nos termos do art. 1.784 do Código Civil, com a abertura da sucessão os herdeiros se tornam imediatamente coproprietários do imóvel do falecido.
3. Conquanto haja solidariedade entre coproprietários do imóvel, em face de dívida condominial, tal não significa que todos devam necessariamente integrar o polo passivo da ação de cobrança, pois inexiste litisconsórcio necessário. Logo, a citação de todos os herdeiros não se mostrava necessária para o desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.